Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704146-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RUBENS MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem para que este siga as determinações legais sobre a tramitação do MS. O pleito inicial do Impetrante foi deferido e cumprido. Tenta este sob todas as formas de ORDINARIZAR o procedimento do MS, o que é vedado taxativamente pela Lei 12.016/2009. A prova no MS é pré constituída e já foi feita. NÃO HÁ MAIS ESPAÇO PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA e extensão do pedido já deferido. Assim nada a prover sobre o requerimento do ID 35479402. Este Relator está tentando fazer a prestação jurisdicional definitiva mas o Impetrante atravessa sucessivas petições, impedindo assim o cumprimento no disposto no art. 7o, § 4o da Lei Mandamental. Assim fica vedada qualquer petição sob pena de determinar o seu desentranhamento. Retornem os autos para a sua marcha processual qual seja o julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator